Tribunal: TJES
Processo: 0000639-82.2021.8.08.0034
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indisponibilidade de Bens; Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000639-82.2021.8.08.0034

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ATANAEL PASSOS WAGMACKER

RELATOR(A):DES.
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000639-82.2021.8.08.0034

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: ATANAEL PASSOS WAGMACKER

JUÍZO PROLATOR: VARA ÚNICA DA COMARCA DE MUCURICI - DR. HELTHON NEVES FARIA

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. MOTIVAÇÃO GENÉRICA. NULIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Ministério Público contra sentença que rejeitou a petição inicial da Ação de Improbidade Administrativa ajuizada em desfavor do ex-Prefeito do Município de Mucurici. A ação imputa ao réu a prática de ato ímprobo por, deliberadamente, descumprir Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) que previa a realização de concurso público, optando por deflagrar processo seletivo simplificado. A decisão recorrida extinguiu o processo com base nas alterações da Lei n.º 14.230/2021, por suposta ausência de lastro probatório mínimo quanto ao dolo específico.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a sentença é nula por ausência de fundamentação, por ter se utilizado de motivos genéricos para rejeitar a petição inicial, sem analisar os fatos e os argumentos específicos apresentados pelo autor, em violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal e ao art. 489, § 1º, III e IV, do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir
3. O dever de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF e art. 489, § 1º, do CPC) exige que o julgador analise as questões de fato e de direito relevantes para o caso, sendo vedada a utilização de motivos genéricos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão. 4. No caso concreto, a sentença limitou-se a afirmar, de forma abstrata, a necessidade de comprovação de dolo específico após a vigência da Lei n.º 14.230/2021, sem, contudo, correlacionar tal premissa com os fatos narrados na petição inicial, notadamente a alegação de descumprimento deliberado de um TAC, e sem refutar os argumentos apresentados pelo Ministério Público em sua manifestação. 5. O caráter genérico da decisão fica evidenciado pelo fato, destacado no acórdão, de que a mesma fundamentação foi utilizada para extinguir outras 18 ações de improbidade administrativa no mesmo juízo, o que reforça a ausência de análise individualizada do caso. 6. A ausência de fundamentação específica acarreta a nulidade da sentença, impondo-se o retorno dos autos à instância de origem para que nova decisão seja proferida, sob pena de supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese
5. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem.
Tese de julgamento:
“1. É nula a sentença que rejeita a petição inicial da ação de improbidade administrativa com base em fundamentação genérica e padronizada, sem analisar os fatos concretos e os argumentos relevantes deduzidos no processo. 2. A violação ao dever de motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF, e art. 489, § 1º, do CPC) impõe a anulação do ato decisório para que outro seja proferido com a devida apreciação do caso.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000639-82.2021.8.08.0034

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: ATANAEL PASSOS WAGMACKER

JUÍZO PROLATOR: VARA ÚNICA DA COMARCA DE MUCURICI - DR. HELTHON NEVES FARIA

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Na origem, o Ministério Público ajuizou a presente ação (ID 11049608) imputando ao então Prefeito do Município de Mucurici, ora apelado, a prática de ato de improbidade administrativa previsto no art. 11 da Lei n.º 8.429/92. Narrou que o requerido, de forma deliberada, teria descumprido Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) que previa a realização de concurso público e, em vez disso, deflagrou processo seletivo simplificado (Edital n.º 01/2021) com critérios subjetivos.

Apontou o
Parquet
que o réu praticou as condutas descritas no art. 11, caput e inciso I e V da Lei nº 8.429/1992.

O juízo de primeiro grau, ao analisar a petição inicial proferiu despacho (fl. 1111): “considerando as profundas alterações trazidas pela Lei nº 14.230/21, já em vigor, que inclusive, revogou o inc. I, do art. 11 da LIA, manifeste-se o Ministério Público se pretende retificar a imputação e os pedidos contidos na exordial, no prazo de 15 dias”.

Intimado, o Ministério Público peticionou nos autos (fls. 1113/117) para afirmar que o dolo se encontra consubstanciado na petição inicial, eis que o gestor ignorou deliberadamente um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), um decreto municipal e recomendações ministeriais prévias que vedavam a conduta adotada. Aditou a inicial para retirar o pedido de indisponibilidade de bens e concentrou a ação, pedindo agora a condenação do prefeito com base nos artigos 10 (prejuízo ao erário) e 11, V (ofensa à imparcialidade) da LIA, buscando sua responsabilização por eventuais danos materiais futuros (indenizações decorrentes da anulação do certame) e por danos morais coletivos.

Na sequência, o juízo
a quo
proferiu sentença nos seguintes termos:

Trata-se de Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa proposta pelo Ministério Público em face das partes acima indigitadas.

Diante das alterações promovidas pela Lei nº 14230/2021, determinei a manifestação do Ministério Público acerca do novel enquadramento dos tipos, bem como, readequação da inicial nos moldes previstos no art. 17 da LIA.

Transcorrido o prazo sem manifestação do IRMP, vieram-me conclusos para decisão.

Brevemente relatados, decido.

De fato, após as profundas alterações introduzidas na Lei de Improbidade Administrativa, promovida pela Lei nº 14.230/2021, imprescindível restou ao autor da ação demonstrar, já na exordial, indícios mínimos de materialidade dos atos de improbidade e do elemento volitivo doloso, ou seja, indícios mínimos do dolo específico ou especial fim de agir do agente, sob pena de ser rejeitada a ação no seu nascedouro, com fulcro no art. 17, § 6º-B da Lei nº 8.429/92.

Nesse sentido, é o entendimento atual nos nossos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VENDA DE LOTE PÚBLICO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. PRELIMINARES AFASTADAS. 1.1 Não há de se falar em violação à coisa julgada quando o Acórdão exarado anteriormente não recebe a inicial, mas apenas cassa a Sentença para oportunizar a emenda da inicial. 1.2 Inexiste nulidade processual, por ofensa ao princípio da não surpresa e contraditório, se a defesa prévia apresentada em nada inovou na matéria fática, tampouco revelou fato novo e desconhecido do autor, sobretudo porque, após a apresentação da defesa, o próximo passo é o recebimento ou rejeição da ação, nos termos do artigo 17, § 8º, da Lei nº 8.429, de 1992, o que efetivamente foi realizado pelo magistrado. 2. AFERIÇÃO DO DANO AO ERÁRIO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS. ÔNUS DO AUTOR DA AÇÃO. REJEIÇÃO DA INICIAL. MANUTENÇÃO. 2.1 Embora na fase de recebimento da inicial, tenha vigência o princípio in dubio pro societate, não se pode olvidar que o autor da ação civil pública tem obrigação de apresentar documentos que contenham indícios suficientes da existência do ato de improbidade imputado, sob pena de, quando analisada a justa causa, rejeitar a ação ante a ausência de lastro probatório mínimo (artigo 17, § 6º da Lei nº 8.429, de 1992). 2.2 As provas oferecidas não permitem concluir acerca da materialidade do suposto ato de improbidade de dispensa indevida de licitação, o que conduz a improcedência da ação e o seu não recebimento, especialmente porque a versão de alienação do lote público por preço ínfimo baseia-se apenas em informações que não trazem qualquer indício de dilapidação do patrimônio público, dano ao erário, conluio entre os réus ou mesmo enriquecimento ilícito. Apesar de o preço vil ser a maior evidência dos atos ímprobos, não há conclusão do TCE neste sentido, pois a alienação tomou por base o valor venal do imóvel consignado na Planta de Valores Genéricos da Prefeitura de Palmas (Lei Municipal nº 1.593, de 2008). (TJTO; AC 0010718-68.2015.8.27.2729; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Marco Anthony Steveson Villas Boas; Julg. 09/12/2021; DJTO 20/12/2021; Pág. 4)

Destarte, reanalisando a exordial sob a este novo prisma, refluo da minha decisão proferida nestes autos, para reconhecer a ausência de interesse processual (art. 330, III, CPC), ante a ausência de lastro probatório mínimo quanto a conduta ímproba, especialmente em relação ao elemento subjetivo específico ou de especial fim de agir (dolo), essencial para a configurar o ato de improbidade e justificar a tramitação da presente ação.

Forte nas razões acima expostas, REJEITO a petição inicial com fulcro no art. 17, § 6º-B da Lei nº 8.429/92 c/c art. 330, III, do CPC, via de consequência, JULGO EXTINTO o processo na forma do art. 485, I, do CPC, tornando sem efeito as constrições eventualmente ainda existentes.

Sem custas e honorários.

Publique-se. Intimem-se. Registre-se no Sistema PJe.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as cautelas de praxe.

Com efeito, sob a ótica das alterações promovidas pela Lei n.º 14.230/2021, o Juízo entendeu pela ausência de indícios da presença do elemento subjetivo do dolo específico, rejeitando a exordial, nos termos do art. 17, § 6º-B, da LIA.

Não há dúvidas de que a Lei nº 14.230/2021 promoveu profunda alteração no microssistema de improbidade administrativa, passando a exigir, para a configuração de qualquer ato ímprobo, a comprovação do dolo específico do agente. O art. 1º, § 2º, da referida lei estabelece que "considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente". O § 3º do mesmo artigo complementa que "o mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa".

Conforme entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, tais alterações de direito material, por serem mais benéficas, aplicam-se de forma imediata aos processos em curso, inclusive àqueles sem sentença proferida.

Nesse sentido, o excelso Supremo Tribunal Federal já se manifestou:

Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Responsabilidade por ato de improbidade administrativa. Advento da Lei 14.230/2021. 4. Aplicação do entendimento firmado no ARE 843.989/PR, Tema 1.199 da Repercussão Geral. Incidência imediata da nova redação do art. 11 da Lei 8.429/1992 (dada pela Lei 14.230/2021). 5. Abolição, pela nova legislação, do ato de improbidade administrativa por mera violação dos princípios da Administração Pública com fundamento exclusivamente no caput do art. 11 da Lei 8.429/1992. (...) (Rcl 64629 AgR, Relator: EDSON FACHIN, Relator p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 13-05-2024).

No caso dos autos, entretanto, a sentença recorrida não expôs os fundamentos pelos quais concluiu-se pela “ausência de interesse processual (art. 330, III, CPC), ante a ausência de lastro probatório mínimo quanto a conduta ímproba”, deixando de tecer considerações sobre o caso concreto.

Nos termos do art. 489, § 1º, III e IV, do CPC, não se considera fundamentada a decisão que invoca motivos genéricos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, ou que não analisa os argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar a conclusão adotada.

No caso, verifica-se que o juízo de primeiro grau não procedeu à individualização dos fatos narrados na petição inicial, limitando-se a aplicar o entendimento acerca da exigência de dolo específico para configuração do ato ímprobo, sem correlacionar sua conclusão com os elementos fáticos dos autos ou demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos, sobretudo diante da manifestação do Ministério Público às fls. 1113/117 cujos argumentos sequer foram refutados.

Dessa forma, a sentença não pode ser considerada fundamentada, à luz do disposto no art. 489, § 1º, III e IV, do CPC, violando, assim, o dever de motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF).

No mesmo sentido:

EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DO QUADRO GERAL DE CREDORES. NULIDADE DA SENTENÇA DE OFÍCIO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO . DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO. [...] Tese de julgamento: A sentença judicial deve conter fundamentação suficiente e específica que permita o exame dos argumentos das partes e das questões relevantes ao caso concreto, sob pena de nulidade. A ausência de fundamentação na sentença viola o art. 93, IX, da Constituição Federal, e os arts. 11 e 489, § 1º, do Código de Processo Civil, ensejando sua anulação de ofício. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50006663520248080014, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA RECORRIDA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO AUSÊNCIA DE ANÁLISE DOS PONTOS CONTROVERTIDOS E DAS PROVAS PRODUZIDAS SENTENÇA NULA (ART. 489, § 1º, CPC) IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ART. 1 .013, § 3º, DO CPC PROCESSO INAPTO PARA JULGAMENTO IMEDIATO RECURSO PROVIDO PRELIMINAR ACOLHIDA PARA ANULAR A SENTENÇA RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. 1. A sentença proferida de forma genérica, sem referência a qualquer alegação ou circunstância fática da causa sob análise, ofende o art. 489, § 1º, do CPC, sendo nula por ausência de fundamentação. [...] 3. Recurso provido. Preliminar acolhida para anular a sentença. Retorno dos autos ao juízo de origem. (TJ-ES - AC: 00072258920178080030, Relator.: CARLOS SIMÕES FONSECA, Data de Julgamento: 01/06/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/06/2021)

Por fim, merece destaque que o caráter genérico da sentença resta corroborado pelo fato de que a mesma fundamentação, dissociada de qualquer elemento fático, foi utilizada para extinguir outras 18 ações de improbidade administrativa no mesmo juízo. Em outras hipóteses, este Tribunal também anulou a sentença originária. Exemplificativamente:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SENTENÇA EXTINTIVA GENÉRICA . AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. ART. 489, § 1º, DO CPC. NULIDADE RECONHECIDA . RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . Apelação cível interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença que rejeitou a petição inicial da ação de improbidade administrativa e extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 17, § 6º-B, da Lei nº 8.429/92, c/c art. 330, III, do CPC . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia envolve a nulidade da sentença por ausência de fundamentação específica, tendo sido utilizada decisão padronizada para extinguir a ação de improbidade administrativa, sem a devida análise dos fatos do caso. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 489, § 1º, III e IV, do CPC exige que as decisões judiciais apresentem fundamentação específica, sendo inválida a decisão que utiliza motivos genéricos aplicáveis a qualquer outra causa ou que não analisa argumentos capazes de infirmar sua conclusão. 4 . No caso concreto, a sentença extinguiu a ação de improbidade administrativa sem individualizar os fatos narrados na petição inicial, limitando-se a aplicar entendimento sobre a exigência de dolo específico, sem relacioná-lo os elementos fáticos dos autos ou demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos, sobretudo diante da manifestação do Ministério Público, cujos argumentos sequer foram refutados. 5. O caráter padronizado da decisão foi evidenciado pelo fato de que a mesma fundamentação foi utilizada para extinguir outras ações semelhantes, reforçando a ausência de motivação concreta e específica. 6 . A nulidade da sentença impõe o retorno dos autos à origem para que nova decisão seja proferida, garantindo-se a análise individualizada dos fatos e argumentos das partes. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para nova decisão fundamentada . Tese de julgamento: 1. A sentença que rejeita a petição inicial da ação de improbidade administrativa deve apresentar fundamentação específica, sendo nula a decisão genérica e padronizada que não analisa os fatos concretos do processo. 2. A utilização de fundamentos genéricos para extinguir múltiplas ações, sem relacionar a fundamentação aos fatos de cada caso, viola o dever de motivação das decisões judiciais e justifica a anulação do ato decisório . Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 489, § 1º, III e IV. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00001086920168080034, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível)

Portanto, a decisão deve ser anulada, determinando-se o retorno dos autos à origem para que nova decisão seja proferida, com fundamentação minimamente específica e vinculada aos fatos concretos do processo, evitando-se supressão de instância.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO
para
ANULAR
a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 24/11/2025 a 28/11/2025:

Acompanho o E. Relator.